Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014326-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ANIMUS COMUNICACAO, CONSULTORIA E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 05.841.342/0001-58 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE ATRIBUIU FATO ERRONEAMENTE AO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160376523, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ocorrência do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
2a Turma
Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que ocorreu um desentendimento, em 17/09/2019, entre o Presidente do Conselho Fiscal e o Vice-Diretor Executivo da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, da qual resultou no desfazimento da ata de reunião confeccionada pelo Conselho Fiscal, sendo dada voz de prisão ao Militar Vice-Diretor, diante da desobediência e desrespeito.

Assevera que o autuado em flagrante não se tratava do recorrente, tendo este tão somente presenciado o ocorrido.

Afirma que o texto noticiado representa difamação e sustenta fatos não praticados pelo recorrente, ocasião em que se apura falha da recorrida em seu controle editorial e no ato de divulgar informações inverídicas para seu público, procedendo de forma imprudente e negligente ao introduzir fatos inexistentes para fomentar a repercussão da publicação.

Por tais alegações, pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O demandado, por sua vez, sustenta que não trouxe a informação de que o reclamante teria sido preso, e que inexiste o dever de indenizar.

Pois bem, compulsando os autos,
a sentença
não
merece reparo.

A matéria publicada pela parte reclamada possui a seguinte redação:

“Policiais Militares entraram em vias de fato e um foi preso por causa da prestação de contas da categoria de cabos e assoldados da categoria. A briga entre os policiais ocorreu nesta quarta feiura, 18, durante reunião do Conselho Fiscal da Associação.

Segundo boletim de ocorrência feita pela própria PM, o presidente do conselho fiscal, Marlon Jackson Gonçalves, teria marcado uma reunião com a diretoria executiva para entregar o parecer referente às contas do exercício de 2017.

O secretário-geral Jurimar da Silva Siqueira teria questionado a competência do conselho para lavrar a ata da reunião e a partir daí teria ocorrido à rusga.
O vice-presidente do conselho, Wagner Fernando da Cruz Farias, teria tomado o documento das mãos de Marlon e rasgado o documento
. ”

O reclamante afirma que a reclamada noticiou falsamente que ele teria rasgado a ata da reunião e sido preso em razão da discussão ocorrida.
Ocorre que, apesar da parte final da notícia trazer o nome do reclamante como responsável pelo desfazimento do documento, em nenhum momento a reclamada atribui a prisão ao reclamante, tampouco, a matéria jornalística fez qualquer juízo de valor a respeito da conduta dos envolvidos.

Assim, observa-se que se tratou de mero equívoco que influenciou o nítido e único intento de informar, não se vislumbrando a transposição dos limites admitidos ao direito conferido à imprensa pela Constituição Federal, em seu art. 5o, IV c/c art. 200.

Não se constata a intenção de ofender diretamente a pessoa da parte autora, não tendo havido transgressão aos limites conferidos pela liberdade de imprensa.

Por mais que a reclamada tenha inserido, erroneamente, o nome do autor afirmando que tenha participado diretamente da briga, tal fato não é suficiente para de ensejar a indenização por danos morais.

Desse modo, tenho que a situação vivenciada pelo demandante não enseja, por si só, a responsabilização por danos morais.

A propósito, entendimento desta Turma Recursal:

“
CRIMES CONTRA A HONRA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DEPRECEATIVA A HONRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DOS LIMITES DE LIBERDADE DE IMPRENSA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER OU DENEGRIR A IMAGEM DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO –RECURSOS DE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem da vítima, restando evidente a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa, não há falar em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 1000224-20.2020.8.11.0039, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, data de Publicação: 21/05/2021).

Ademais, não há provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023